Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-64.2020.8.11.0019
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000432-64.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DE CARVALHO - CPF: 055.913.601-30 (APELANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APOLIANA APARECIDA MENDES - CPF: 032.027.151-00 (APELADO), PRISCILA DE MOURA - CPF: 010.561.930-26 (APELADO), APOLIANA APARECIDA MENDES - CPF: 032.027.151-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – MÉRITO – INEXISTENCIA DE PROVAS DA AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – [PRELIMINAR] REPRESENTADO POR ADVOGADO DATIVO – NÃO SUSCITOU ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO –ARESTO DO STJ – EXAME DE CORPO DELITO – PRESCINDÍVEL – JULGADOS DO STJ E TJMG – [MÉRITO] PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO -
ASSERTIVA DA VÍTIMA – ISOLADA – ARESTOS DO TJDF -
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - JULGADO DO TJMT -
ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - ARESTO DO TJMT - MAJORAÇÃO -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O exame de corpo de delito subscrito por apenas um perito não oficial constitui vício de natureza relativa, que pressupõe a alegação em momento oportuno, bem como prejuízo para a parte (STJ, RHC no 11.278/MG).

O exame de corpo de delito afigura-se prescindível para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, se existentes outros elementos de prova que demonstrem as lesões provocadas na vítima, tais como depoimentos da vítima, testemunhas e confissão do apelante, nos termos do art. 158 do CPP e art. 12, § 3o da Lei no 11.340/06 (STJ, AgRg no AREsp no 822.385/GO; STJ, AgRg no AREsp 962.903/DF; STJ, RHC 19.183/BA; TJMG, Apelação Criminal no 1.0647.15.010469-1/001).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque costumam ser praticadas sem a presença de testemunhas (STJ, RHC no 115.554/RS). Porém, se ocorrido em ambiente público ou na presença de terceiros, faz-se necessário que a sua versão esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap no 1066205; AP no 7009402087).

“A condenação pelo crime [...] no âmbito
doméstico
só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da
vítima
na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(TJMT, Ap N.U 0019447-63.2015.8.11.0002).

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000432-64.2020.8.11.0019 - COMARCA
DE PORTO DOS GAÚCHOS

APELANTE(S):

LUIS HENRIQUE DE CARVALHO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por LUIS HENRIQUE DE CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos de ação penal (PJe n° 1000432-64.2020.8.11.0019), que o condenou por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9o, e art. 147, c/c art. 69, ambos do CP – (ID 110586098).

O apelante suscita nulidade “
do exame de corpo delito subscrito por apenas um perito nomeado”
. No mérito, alega que: 1) inexistem provas suficientes para condenação da ameaça; 2) a vítima não teria demonstrado
“o abalo necessário à caracterização do crime”.

Requer o provimento para que seja reconhecida
“a nulidade [...] do laudo pericial”
e absolvido da ameaça (ID 58250872).

Incidentalmente, o advogado Felipe Lima da Rosa [OAB/MT no 15.413] pede a “
fixação das verbas honorárias, no valor previsto na tabela atualizada da Ordem dos Advogados do Brasil
”.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DOM AQUINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 110583073).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – Preliminar: Nulidade do processo – laudo pericial não respeitou o que determina a norma penal – Preliminar rejeitada - ausência de prejuízo – laudo pericial – confeccionado como prova do vestígio do crime em tela – apesar da norma revelar a necessidade do laudo pericial em crimes não transeuntes – a interpretação da norma penal, deverá atender o objetivo da norma que é proteger o bem jurídico penalmente tutelado. Interpretação teleológica. Mérito: 1) Materialidade e autoria – comprovação mediante a palavra da vítima que corrobora com demais provas dos autos – crime praticado com violência e ameaça contra mulher no âmbito doméstico e familiar. Parecer desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 111297477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do Laudo de Exame de Corpo Delito, sob assertiva de ter sido realizado
“apenas por um perito nomeado”
, ou seja, em
“desconformidade com o art. 159, § 1o do CPP”
.

Vejamos.

O Laudo Pericial de Exames de Lesões Corporais foi subscrito por médico nomeado [Ricardo Sanches Pereira – CRM 5406] pela autoridade policial [Albertino Felix de Brito Junior], o qual concluiu que a vítima apresentava
“edema leve no tórax”
, decorrente de
“agressão física”
(ID 110586061).

Prevê a lei processual penal que, na falta de perito oficial,
“o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame”
(CPP, Art. 159, § 1o).

O exame de corpo de delito subscrito por apenas um perito não oficial constitui vício de natureza relativa, que pressupõe a alegação em momento oportuno, bem como prejuízo para a parte (STJ, RHC no 11.278/MG, Relator: Min. Felix Fisher – 20.8.2001).

No caso, o apelante estava representado por advogado dativo [Marcelo Junior Gonçalves, OAB/8787 – B], que esteve presente na audiência de instrução probatória (ID. 110586088) e não suscitou qualquer nulidade do exame pericial, seja na resposta à acusação, no próprio ato [audiência], seja nas alegações finais (ID’s 110586075/110586088/110586097).

Noutro giro, o exame de corpo de delito afigura-se prescindível para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, se existentes outros elementos de prova que demonstrem as lesões provocadas na vítima, tais como depoimentos da vítima, testemunhas e confissão do apelante, nos termos do art. 158 do CPP e art. 12, § 3o da Lei no 11.340/06 (STJ, AgRg no AREsp no 822.385/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 15.6.2018; STJ, AgRg no AREsp 962.903/DF e RHC 19.183/BA; TJMG, Apelação Criminal no 1.0647.15.010469-1/001).

Nesse quadro, não identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta do incluso inquérito que, no dia 11 de outubro de 2019, por volta das 07h00min, na residência localizada à Rua Adolfo Wilke, no 1562, Centro, cidade e comarca de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado LUIS HENRIQUE DE CARVALHO DOS SANTOS, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Apoliana Aparecida Mendes de Carvalho, sua tia, praticando tal delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica (fato 01).

Ainda, consta no incluso inquérito que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço retrocitadas, o denunciado LUIS HENRIQUE DE CARVALHO DOS SANTOS, com consciência e vontade, ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Apoliana Aparecida Mendes de Carvalho, sua tia, praticando tal delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica (fato 02) [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUIS HENRIQUE DE CARVALHO DOS SANTOS, já qualificado, como incurso nos artigos 129, §9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, praticados na forma do art. 69, caput, do Código Penal, com incidência das agravantes do art. 61, inciso I e II, alínea “f”, do mesmo codex, aplicando-se no que couber, as disposições previstas na Lei no 11.340/06.”
(Bruno Franco Silvestrini, promotor de Justiça – ID 110586059).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva encontra-se devidamente provada através dos elementos que consubstanciam o Inquérito Policial n. 028/2020/DMPJCPG/MT, mormente boletim de ocorrência de ID 34780260 (págs. 05/06), depoimento da vítima de ID 34780260 (págs. 07/08), termo de representação criminal de ID 34780260 (pág. 10), laudo de exame de lesões corporais de ID 34780262 (págs. 06/10) e depoimento testemunhal de ID 34780262 (págs. 04/05).

A autoria é clara, e recai sobre o réu, conforme acervo probante constante nos autos, o qual atesta a agressão perpetrada por ele em desfavor da vítima Apoliana Aparecida Mendes de Carvalho, sua tia, inclusive a ameaça por meio de palavras, de causar mal injusto e grave. O depoimento judicial da ofendida Apoliana Aparecida Mendes de Carvalho bem esclarece os fatos ilícitos processados:. [...]

Aliás, a vítima afirmou, ainda, que o acusado, por diversas vezes, já se envolveu em discussões com outros familiares, asseverando que tais atritos ocorriam pelo fato deste ser muito nervoso.

Integrando o acervo probante, têm-se ainda os relatos da testemunha Priscila de Moura, cunhada da vítima, que afirmou que presenciou o momento em que o denunciado agrediu a ofendida, tendo, inclusive, relatado que tentou impedir que a situação piorasse, pedindo para que LUIS se acalmasse e não prosseguisse com as agressões.

[...] Portanto, diante do exposto alhures, constato que é indubitável a autoria delitiva do réu LUIS HENRIQUE DE CARVALHO DOS SANTOS, pois está devidamente comprovada pelos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n. 028/2020/DMPJCPG/MT e pelas provas carreadas nos autos as agressões perpetradas por ele em face da vítima, sua tia, inclusive a ameaça de morte proferida.

Além do mais, de fato, da análise do laudo pericial e mapa topográfico, constata-se que houve lesões na região do peito da vítima Apoliana Aparecida Mendes de Carvalho, consistentes em edema e hiperemia, o que corrobora com as declarações prestadas pela vítima.

Desta feita, além de comprovada a materialidade e autoria do crime, resta configurada, também, a adequação típica, posto que a conduta praticada pelo acusado LUIS HENRIQUE DE CARVALHO DOS SANTOS, qual seja, ofender a integridade corporal da vítima Apoliana Aparecida Mendes de Carvalho, sua tia, bem como ameaça-la de morte, amolda-se perfeitamente aos tipos penais descritos na denúncia. Nesse ponto, registra-se que “em se tratando do crime capitulado no art. 129, §9o, do Código Penal, configura bis in idem o reconhecimento da circunstância agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal” (Enunciado n. 28 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

[...] Isso posto, julgo procedente a denúncia para o fim de CONDENAR o réu LUIS HENRIQUE DE CARVALHO DOS SANTOS nas sanções dos artigos 129, §9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, com incidência da agravante do art. 61, inciso I (reincidência ) em ambos os delitos, e incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” (contra a mulher na forma da lei específica), somente em relação ao último delito, previsões do mesmo codex, aplicando-se no que couber, as disposições previstas na Lei no 11.340/06.”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID 110586098)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos da vítima Apoliana Aparecida Mendes de Carvalho (ID 110586060), da testemunha Priscila de Moura (ID

110586061), bem como o interrogatório do apelante Luís Henrique de Carvalho (ID 110586062).

Em Juízo, foram ouvidas a testemunha Priscila de Moura, a vítima Apoliana Aparecida Mendes de Carvalho e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias ID. 110586089).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a vítima Apoliana Aparecida Mendes de Carvalho asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que estava tomando um café com a sua cunhada e filha e, durante a conversa, “
foi aonde ele saiu lá fora e falou que eu estava falando mal dele”; “ele pegou e falou assim eu estou cansado de falarem mal de mim”
, momento em que
“chutou meu peito assim, eu fui para trás, quase pegou na minha neném, e falou: ‘eu te mato desgraça’
;

“foi a palavra que ele falou”; “eu já estava em choque”; “eu estava sentada fiquei sem reação”
(ID 110586060 e Relatório de Mídias ID. 110586089);

- Priscila de Moura [cunhada da vítima] relatou, tanto na fase policial quanto judicial, que estava sentada conversando com a vítima Apoliana Aparecida Mendes de Carvalho; o apelante saiu do quarto e começou a questionar
“quem estava falando mal dele”
; ele [apelante] foi em direção à vítima, que estava sentada e
“deu um chute no peito dela”
, todavia,
“não ocorreu nenhuma ameaça”
;
“não tem como não ter ouvido porque eu estava entre os dois (...) realmente não ocorreu nenhuma ameaça”

(ID 110586061 e Relatório de Mídias ID. 110586089);

- o apelante, na instrução, confessou ter agredido a vítima, todavia,
“não fez nenhuma ameaça”; “em momento algum ameacei”; “somente foi embora”
(ID 110586062 e Relatório de Mídias ID. 110586089).

Dito isso, vejamos.

A assertiva do apelante [
“não fez nenhuma ameaça”
], em ambas as fases da persecução penal, foi confirmada pelas declarações da cunhada da vítima [
Priscila de Moura
], única pessoa que presenciou a agressão, mas não ouviu, em nenhum momento, qualquer ameaça.

No caso, a versão da vítima [ameaça de morte] não está corroborada por qualquer outra prova.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque costumam ser praticadas sem a presença de testemunhas (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019). Porém, se ocorrido em ambiente público ou na presença de terceiros, faz-se necessário que a sua versão esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF, Ap no 1066205 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017; AP no 7009402087 - Terceira Câmara Criminal - Relator: Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes – 19.12.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A condenação pelo crime [...] no âmbito
doméstico
só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da
vítima
na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(Ap N.U 0019447-63.2015.8.11.0002 –Primeira Câmara Criminal 24.11.2017
)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante pela inexistência de provas suficientes para a condenação da ameaça [CPP, art. 386, VII].

No tocante aos honorários devidos ao advogado dativo, o Juízo singular, em 16.8.2021, nomeou Felipe Lima da Rosa, OAB/MT no 15.413 para apresentar as razões recursais e arbitrou o valor dos honorários
“em 2 (dois) URHs”
(ID 110583058). O referido advogado interpôs Recurso de Apelação (ID 110583065), a justificar remuneração profissional correlata a esses atos de defesa.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.2.2020)

No caso, afigura-se cabível o arbitramento, em favor da causídica, dos honorários advocatícios em 5 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 4.850,60 (quatro mil, oitocentos cinquenta reais e sessenta centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT – Item 24.1 (www.oabmt.org.br - acesso em 10.2.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da
ameaça
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Outrossim,
DEFERE-SE
o pedido incidental para elevar os honorários do advogado Felipe Lima da Rosa, OAB/MT no 15.413, a 5 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 4.850,60 (quatro mil, oitocentos cinquenta reais e sessenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022